Tribunal: TJDFT
Processo: 0719187-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANO MATERIAL C/C DANO IMATERIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA INSTÂNCIA REVISORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão negativa de "seguimento à apelação", alicerçada na intempestividade.
2. Fatos relevantes. O e. Juízo de origem negou o prosseguimento da apelação, ao fundamento de que teria sido juntada um dia após do transcurso do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o juízo de admissibilidade da apelação pelo e. Juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelação será interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Após a apresentação de contrarrazões — e, se o caso, de apelação adesiva e respectivas contrarrazões — os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade (Código de Processo Civil, art. 1.010).
5. No caso concreto, o e. Juízo de origem incorreu em error in procedendo, uma vez que o juízo de admissibilidade recursal constitui ato processual privativo da instância revisora (competência exclusiva).
6. Impositiva a desconstituição da decisão ora revista.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.010.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1951447, Rel. Des. Jansen Fialho De Almeida, Quarta Turma Cível, DJe 11.12.2024. TJDFT, acórdão 1924931, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 02.10.2024. TJDFT, acórdão 1856861, Rel. Desa. Lucimeire Maria Da Silva, Quinta Turma Cível, DJe 14.05.2024.